Tribunal: TJDFT
Processo: 0016205-58.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016205-58.2016.8.07.0007 RECORRENTES: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A, CENTRO DE ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: GILDEMAR DE DEUS CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. OBRA EMBARGADA. ANULAÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. TERMOS INICIAL E FINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Aferido que as litigantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, correto afirmar que o relacionamento de direito material entre elas estabelecido deve ser regido pelas normas inerentes ao Código de Defesa do Consumidor. A ocorrência de embargos na obra e ausência de alvará de construção são fatores intrinsecamente ligados à atividade desempenhada pelas requeridas, sendo, portanto, previsíveis pelas empresas atuantes no mercado da incorporação e construção civil, razão pela qual não devem ser consideradas como causas excludentes de sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual, não havendo que se falar em caso fortuito ou força maior. Os danos materiais – lucros cessantes – suportados pelo promitente comprador em decorrência do inadimplemento dos promitentes vendedores, prescinde de comprovação acerca da destinação da unidade habitacional por parte de seu adquirente. Os lucros cessantes devidos pela promitente vendedora ao promitente comprador, em razão do inadimplemento contratual, tem por termo inicial a data em que o imóvel deveria ter sido entregue e não o foi, computado eventual prazo de tolerância, e por termo final a data de rescisão do contrato, operada pela sentença. A condenação em honorários advocatícios rege-se pelo princípio da sucumbência, sendo certo que é consequência imposta à parte vencida e independe de qualquer requerimento da parte contrária, uma vez que se trata de norma cogente, que tem por destinatário o próprio Juiz. Subsidiariamente, em hipóteses em que não há parte sucumbente, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade, de modo que a verba honorária ficará a cargo daquele que deu causa à propositura da demanda. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 327, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil e 422 do Código Civil, sob o argumento de que a indenização a título de multa contratual deve ser paga somente àqueles que mantêm o vínculo contratual, como forma de compensar o adquirente pelo atraso no recebimento do imóvel, fato este que não aconteceu no caso o em comento, haja vista a rescisão contratual com o retorno das partes ao status quo ante; b) artigo 393 do CC, alegando que em razão da ocorrência de caso fortuito/força maior, incabível o pagamento de multa contratual; c) artigo 926 do CPC, sustentando que o termo final para a incidência dos lucros cessantes, no caso de rescisão contratual é a data em que o promitente comprador manifestou o desejo inequívoco de rescindir o contrato, na hipótese, o dia do ajuizamento da ação. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requerem efeito suspensivo ao recurso. Pedem, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João Augusto Basílio, OAB/DF 28.970 e Ana Luísa Fernandes Pereira de Oliveira, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 327, § 1o, inciso I, do CPC e 422 do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido pelo artigo 393 do CC, porquanto para analisar a tese recursal seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o recurso não merece seguimento no que tange à apontada afronta ao artigo 926 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, estabeleceu o termo inicial e final, dos lucros cessantes, respectivamente, em 29/7/2016 e 02/09/2019, “por serem as datas em que expirado o prazo de entrega do imóvel, já considerado o prazo de tolerância de 180 dias e a data da rescisão do contrato, com a prolação da r. sentença”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica à alínea “c”, do permissivo constitucional, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. (...) omissis 2. Alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado no tocante ao termo final da mora demanda a rediscussão da matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, ante o disposto na Súmula 7 desta Corte. (...) omissis 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1870853/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/8/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em atenção ao id 19723775-pág 19, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João Augusto Basílio, OAB/DF 28.970 e Ana Luísa Fernandes Pereira de Oliveira, OAB/DF 26.088. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003